Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Número do processo: 0721462-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Elza Maria dos Santos contra ato atribuído à Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, que, em despacho, teria dispensado tratamento diferenciado às partes, na medida em que concedeu à Acusação autorização para retirar os autos físicos para análise e conferência da digitalização, enquanto que, para a Defesa, a providência deverá ser realizada em cartório, adotando-se medidas necessárias para prevenção do contágio pela Covid-19. Por entender presentes os requisitos autorizadores da medida, requer a concessão liminar da segurança, aplicando-se o efeito suspensivo para que a autoridade coatora se abstenha da prática de qualquer ato, até que seja solucionada a questão de fundo. Primeiramente, notifique-se a douta Autoridade Judicial impetrada, para que preste as informações pertinentes no prazo legal (art. 227, inciso I, do Regimento Interno), após o que apreciarei o pedido liminar. Transcorrido o referido prazo, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 07 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator